Tribunal: STF
Processo: Rcl 82631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santa Zita Transportes Coletivos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 10000160-07.2020.5.17.0008), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “32 – Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Empregado, ora Reclamado, na qual se postula a condenação da empregadora ao pagamento de horas extras, supressão de intervalo intrajornada e interjornada, bem como indenização por danos morais. 



    33 – Com efeito, por meio da ação principal, a Reclamante buscou reformar o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, valendo-se dos recursos processuais cabíveis. Contudo, o Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face da decisão do Agravo interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.



    [...]



    34.1 – Frisa-se que o empregado Reclamado aderiu voluntariamente ao Plano de Desligamento Incentivado (PDI), o qual foi estabelecido por meio de dissídio coletivo devidamente homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Este PDI foi negociado coletivamente entre os sindicatos representativos das categorias envolvidas, atendendo plenamente aos requisitos e exigências estabelecidas pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em especial, o plano incluiu uma cláusula de quitação geral de todas as verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho, condição que foi expressamente acordada e assinada pelo empregado Reclamado. 



    34.2 – Este ato de adesão voluntária, juntamente com a chancela do TRT da 17ª Região, cumpre rigorosamente as diretrizes firmadas pelo STF, que reconhecem a validade dos acordos coletivos e a eficácia da quitação ampla e irrestrita, conforme previsto no Tema 152 da Repercussão Geral. Assim, a adesão ao PDI e a consequente quitação das verbas trabalhistas reforçam a legitimidade e a conformidade do plano com a ordem jurídica estabelecida, garantindo segurança jurídica e estabilidade nas relações laborais. 



    34.3 – Nessa toada, é importante ressaltar que a r. decisão emanada do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região foi proferida em clara contradição à decisão de repercussão geral desta Suprema Corte Brasileira, sob o Tema 152, em julgamento realizado no Recurso Extraordinário nº 590-415, na Sessão Plenária de 30.04.2015.” 



    Ao final, no mérito, requer a “total procedência da ação para que seja cassado o v. Acórdão exorbitante, e todas as demais decisões decorrentes dele, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo STF no julgamento do RE 590-415 (Tema 152 da Repercussão Geral), com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, o Recurso Extraordinário interposto por Santa Zita Transportes Coletivos Ltda., ora Reclamante, teve seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “No que tange ao "plano de demissão incentivada”, como se observa, o acórdão regional não reconheceu a quitação geral do contrato de trabalho em razão de distinguishing quanto ao decidido pelo STF. Nesse sentido, registrou "(...) no caso específico, embora o PDI seja revestido de validade em tese (na linha da jurisprudência e decisão do STF), mister que o autor tivesse ciência de todos os seus termos, incluindo a opção de fazer requalificação no lugar da dispensa. Essa condição restou demonstrada na ata de conciliação que deu início a todas as tratativas. E nem se diga que não caberia  à empresa demonstrar que ofertou a requalificação.  É fato obstativo e deveria ser por ela demonstrado, na esteira do art. 818 da CLT. Neste passo, considero há um distinguishing em relação ao julgamento do STF, não sendo ocaso de conferir quitação geral.". A decisão, portanto, não contraria a tese fixada pelo STF no Tema152 de repercussão geral do STF ("renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária").



    Verifica-se, ainda, que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual - art. 896, § 1º-A, I, da CLT (ausência de transcrição adequada do trecho que configura o prequestionamento da matéria) e art. 896-A, § 1º, da CLT (ausência de transcendência).



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando acontrovérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013)



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.”



    Posteriormente, o Agravo em Recurso Extraordinário teve seu processamento inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por incabível na espécie, conforme segue: 



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos:



    [...]



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema,em razão da sistemática de repercussão geral.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.” (eDoc. 30)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente